Tribunal: TJMT
Processo: 1037835-85.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037835-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO DOS SANTOS PEREIRA DE BRITO - CPF: 032.835.741-38 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZILENE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 028.093.331-22 (VÍTIMA), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037835-85.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BRUNO DOS SANTOS PEREIRA DE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal, por duas vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, notadamente a necessidade de resguardar a integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente possui dez registros relacionados à Lei Maria da Penha, todos supostamente praticados contra a mesma vítima, o que demonstra o risco concreto de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível nos casos de violência doméstica quando evidenciado risco à segurança da vítima, sendo inaplicável o princípio da homogeneidade nesta fase processual.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312 e 313, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 194870/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037835-85.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: BRUNO DOS SANTOS PEREIRA DE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Bruno dos Santos Pereira de Brito
, apontando como autoridade coatora o juízo plantonista da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal [
ameaça
].

A defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando que a pena máxima abstratamente cominada ao delito imputado ao paciente é inferior a quatro anos.

Aduz que
Bruno
possui predicados pessoais favoráveis, especialmente a primariedade, de modo que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são suficientes para atender aos fins do processo.

Alega afronta ao princípio da homogeneidade, uma vez que a pena concreta será provavelmente fixada em dois meses, com a determinação do regime aberto para o início do cumprimento.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar o claustro preventivo do paciente, ainda que com a imposição de cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista, Rui Ramos Ribeiro.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037835-85.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, a prisão preventiva de
Bruno dos Santos Pereira de Brito
foi decretada pelo juízo plantonista da Comarca de Tangará da Serra/MT em razão da prática do crime de ameaça [art. 147 do Código Penal], em decisão assim exarada:

“
Trata-se de auto de prisão em flagrante em desfavor de
BRUNO SANTOS PEREIRA BRITO
, devidamente qualificado, pela suposta prática do crime de ameaça – CC Lei Maria da Penha n° 11.340/06, tipificado no Art. 147 do Decreto Lei nº 2.848/1940.

Consigna-se
a juntada de folha de antecedentes criminais no ID. 179809382.

É o relato necessário.

Fundamenta-se e se decide.

Prontamente, este Juízo não vislumbra a possibilidade de concessão de liberdade provisória e, tampouco, de concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão, já que presentes os requisitos que justificam a manutenção da custódia cautelar.

Neste contexto, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes e podem ser observados por meio da narrativa da autoridade policial e do depoimento da vítima. Por todo contexto, impende salientar que
o flagranteado demonstrou o acometimento reiterado do delito de violência contra a mulher, conforme certidão anexa ao id. 179809289, cujo demonstra a existência de 10 (dez) processos relacionados a Lei Maria da Penha
, bem como fora praticado com significativa gravidade de ameaça no caso concreto, incomum a espécie própria.

O relato da vítima foi incontroverso.

Ainda, observa-se a reiteração da prática delituosa pela folha de antecedentes criminais acostada ao ID. 179809382, a qual demonstra o cometimento do crime de ameaça em outras circunstâncias.

Portanto, a materialidade e os indícios de autoria delitiva em relação ao crime em comento restam evidentes pelo teor do material colhido até o presente momento.

Neste contexto, delitos da mesma natureza tiram a paz social desta localidade e, para tanto, a garantia da ordem pública deve se sobrepor ao interesse individual do flagranteado de ver-se solto. Ademais, a ordem pública precisa ser resguardada em prol do bem-geral e deve ser o investigado preso preventivamente.

A prisão preventiva também se encontra amparada na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, e na periculosidade em concreto do agente, uma vez que o fato ocorrido demonstra-se reiterado pelo histórico de autuações recentes, disponíveis via consulta ao sistema PJE.

Ainda, além de asseverar os naturais pressupostos para conversão em preventiva, impõe-se a medida por ordem legal (artigo 312, § 2º e 313, III parte final, CPP). Em especial, cita-se: (...).

Por fim, deve-se salientar ainda que, como bem orienta o Mestre Tourinho Neto, a prisão provisória tem natureza acauteladora. Não é castigo, não é sanção, não é pena. Sua finalidade é assegurar a eficácia da decisão final ou possibilitar uma regular instrução do processo. A pena como sanção só existe após a sentença transitar em julgado.

Outrossim, o Tribunal de Justiça deste Estado entende em sua jurisprudência pacífica que em razão do Princípio da Confiança, por estar o magistrado de primeiro grau mais próximo da realidade fática, poderá decretar a prisão preventiva mesmo que o réu seja primário e tenha bons antecedentes.

Desta forma, a imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal não são cabíveis no caso em vertente, pelos motivos acima explicitados. Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria demonstrados, verifica-se estarem presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar do conduzido.

Demonstrados os indícios de autoria, presente a materialidade do fato e a superveniente adequação e exigência de medida mais severa, de modo que satisfaz as exigências constitucionais de motivação da prisão provisória, este Juízo
CONVERTE
a prisão em flagrante de
BRUNO SANTOS PEREIRA BRITO
, nos termos dos artigos artigo 282, § 4º c/ art. 312, § 2º, artigo 312, § 2º e 313, III parte final, CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos moldes previstos pela alteração imposta na Lei 12.403/2011
(...)
”.

A exordial dos autos originários narra que:

“
No dia 30 de dezembro de 2024, por volta das 13 horas, em uma residência situada na rua D, nº 2194, bairro Jardim Figueira, em Tangará da Serra/MT,
Bruno dos Santos Pereira Brito
ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira Deuzilene Pereira de Souza.

Infere-se dos autos que, na data acima mencionada, BRUNO DOS SANTOS PEREIRA BRITO se dirigiu à residência de DEUZILENE PEREIRA DE SOUZA
e a ameaçou, dizendo o seguinte: “você tem 05 dias de vida
.”

Amedrontada, a ofendida acionou a PM, que realizou a prisão de BRUNO DOS SANTOS PEREIRA BRITO.
No decorrer da confecção do boletim de ocorrência, BRUNO DOS SANTOS PEREIRA BRITO ameaçou novamente DEUZILENE PEREIRA DE SOUZA, afirmando o seguinte: “eu não vou ficar preso pra sempre, eu vou sair de lá, e você deuzilene, você vai pagar caro!”

Os crimes foram praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher, pois, dias antes, DEUZILENE PEREIRA DE SOUZA requereu e foi beneficiária de medidas protetivas de urgência contra BRUNO DOS SANTOS PEREIRA BRITO, conforme decisão proferida nos autos do PJE 1006438-37.2024.8.11.0055. Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ADILSON DA SILVA DINIZ como incurso nas sanções previstas no artigo 147, § 1º, do Código Penal (duas vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 10.826/03
”.

A defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando que a pena máxima abstratamente cominada ao delito imputado ao paciente é inferior a quatro anos.

Conforme consignado na decisão que decretou a constrição, o paciente possui
dez registros
[1]
relacionados à Lei Maria da Penha, todos supostamente praticados em desfavor de Deuzilene Pereira de Souza.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva não atenda ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, há fundamento para manutenção da medida com base no inciso III do mencionado dispositivo legal, diante da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, visto que ele autoriza a custódia cautelar em casos de violência doméstica e familiar.

Quanto à alegação de que o custodiado é primário, destaco que essa condição, por si só, não impede a decretação ou manutenção do claustro, sobretudo quando presentes elementos que evidenciem o risco à segurança da ofendida.

No caso concreto, a reiteração de registros relacionados à violência doméstica demonstra a necessidade da medida extrema para garantir evitar a continuidade das agressões.

Nesse sentido é o teor do enunciado nº 43 desta Turma de Câmaras Criminais: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, em relação à suposta violação ao princípio da homogeneidade, trata-se de um prognóstico que somente poderá ser confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, sendo inviável sua aferição neste momento processual e na estreita via do
habeas corpus
. Confira-se:

“
A desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à futura pena não pode ser avaliada nesta fase processual. Conforme entendimento pacífico, a análise sobre o regime prisional só pode ocorrer após a conclusão do julgamento da ação penal, sendo inaplicável o princípio da homogeneidade neste momento (AgRg no HC n. 746.279/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022)
” [STJ. AgRg no RHC: 194870 SP 2024/0078914-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024].

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Bruno dos Santos Pereira de Brito
.

É como voto.

[1]
Autos nº 1012980-42.2022.8.11.0055, 1014420-73.2022.8.11.0055, 1000098-14.2023.8.11.0055, 1009614-58.2023.8.11.0055, 1013948-38.2023.8.11.0055, 1015379-10.2023.8.11.0055, 1004996-36.2024.8.11.0055, 1006438-37.2024.8.11.0055, 1006598-62.2024.8.11.0055 e 1013521-07.2024.8.11.0055.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025